Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737788-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMAURILIO NUNES DE AZEVEDO FILHO RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARCOS NOGUEIRA CHAGAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. TESES DEBATIDAS NA ORIGEM E OBJETO DA INSURGÊNCIA. ATO CITATÓRIO. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. EXEQUENTE. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. PATRONOS DA EXECUTADA. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA E INDISTINTA. PODERES PARA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO ATO NA PESSOA DOS REPRESENTANTES. ART. 242 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente, de modo que, não se verificando anterior análise e decisão da questão, não há que se falar em preclusão da tese relativa à nulidade de citação. 2. Constatando-se, na origem, extenso debate que atendeu, adequadamente, aos princípios do contraditório e da ampla de defesa, resultando na decisão combatida, incabível a alegação de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Nos termos do art. 242 do Código de Processo Civil, é regular a citação realizada na pessoa do procurador do réu, máxime quando o instrumento de mandato traz cláusula ad judicia et extra, com representação indistinta, genérica, com prazo indeterminado e poderes especiais para receber citação. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 246 do Código de Processo Civil, insistindo na tese de nulidade da citação, em razão desta ter sido efetuada na pessoa de advogado constituído em outros autos. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 256 do CPC, sustentando a nulidade da citação, porquanto uma vez esgotados os meios de citação pessoal, a citação deve ser realizada por edital. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (ID 20196143-Pág. 2). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à pontada ofensa ao artigo 246 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora, ao concluir pela regularidade da citação, o fez sob o fundamento de houve apenas erro material nítido quanto ao nome do advogado, “porquanto ambos os advogados constituídos possuem o mesmo endereço profissional, inclusive, foi recebida a citação pelo patrono agravante” (ID 221132516-Pág. 3). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à alegada contrariedade ao artigo 256 do mesmo diploma legal, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF)”. (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003